Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-15.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.,
O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e EREsp n. 1163020/RS, todos de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, determinou a suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, devidamente cadastrado sob o tema 986.
Assim, como neste recurso há irresignação quanto a esta matéria, determino a suspensão da sua tramitação até que haja definição da Corte Superior no julgamento dos recursos representativos de controvérsia.
Devolvam-se os autos à Secretaria para que fiquem sobrestados até decisão final naqueles recursos, vindo após, conclusos.
Às providências.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado